Tribunal: TJPA
Processo: 0114075-02.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0114075-02.2016.8.14.0301

APELANTE: JEANCLAIR TEIXEIRA RODRIGUES CASTANHEIRA

APELADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0114075-02.2016.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
JEANCLAIR TEIXEIRA RODRIGUES CASTANHEIRA

APELADO:
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. e PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 28389821

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão de mérito. Improcedência. Embargos Rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade das rés pelo atraso na entrega de imóvel, pela ausência de apresentação do “habite-se” e pela vinculação indevida do empreendimento a programa habitacional, afastando cláusulas abusivas do contrato e determinando a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo comprador.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem a integração do julgado.

III.

Razões de decidir

3.

Embargos de declaração possuem natureza integrativa e não constituem meio para rediscutir o mérito já decidido.

4.

O acórdão embargado aprecia de forma expressa a responsabilidade das rés pela inadimplência, afastando a aplicação da exceção do contrato não cumprido.

5.

A decisão colegiada não declarou a nulidade do contrato, mas apenas afastou cláusulas abusivas, em consonância com o CDC e com a Súmula 543 do STJ.

6.

O julgado enfrentou a questão da restituição, afastando a devolução parcelada e determinando a restituição integral e imediata dos valores, com base nos arts. 6º, VIII, 47 e 53 do CDC.

7.

O julgador não está obrigado a responder a todos os pontos suscitados pelas partes, bastando fundamentar de forma suficiente a decisão, razão pela qual não há omissão relevante para fins de prequestionamento.

8.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício apto a justificar o acolhimento dos embargos.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já enfrentado.

2.

Afastadas cláusulas abusivas em contratos de compra e venda de imóvel, aplica-se a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consumidor quando configurada a culpa do vendedor.

3.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e pertinente.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 47; 53

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 543.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITA-LOS, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
e PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.
em face do ACÓRDÃO ID 28389821, assim constituído:

Ementa. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. REFORMA DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores ajuizada por promitente comprador em face das promitentes vendedoras, julgada parcialmente procedente pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, com decretação da rescisão contratual e restituição limitada a 75% dos valores pagos.

Irresignação da parte autora, ora apelante, quanto à limitação da devolução dos valores, à imputação da culpa pela rescisão e à condenação nas custas e honorários.

Recurso conhecido e provido para reconhecer a culpa exclusiva das rés, determinar a restituição integral dos valores pagos, com juros e correção monetária, aplicar o Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, e redistribuir os ônus da sucumbência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a culpa pela rescisão contratual deve ser atribuída exclusivamente às rés, diante do atraso na entrega do imóvel e outras condutas; (ii) saber se, em consequência, é devida a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Restou comprovado nos autos o atraso na entrega do imóvel, originalmente previsto para junho de 2013, sem justificativa idônea, tampouco apresentação de “habite-se”.

6. O apelante, inclusive, havia ajuizado ação anterior buscando o cumprimento do contrato, o que evidencia sua boa-fé.

7. A motivação para o distrato não se resume à frustração de financiamento, mas à própria inadimplência das rés, que ofertaram o imóvel como integrante de programa habitacional do qual ele não fazia parte.

8. Aplicável a Súmula 543 do STJ, que impõe a restituição integral dos valores pagos em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor.

9. Nos contratos de adesão submetidos ao CDC, é cabível a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

10. A redistribuição da sucumbência se impõe, pois as rés foram vencidas no pedido principal.

11. Jurisprudência citada: “Na hipótese de resolução contratual de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor” (Súmula 543, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido para reconhecer a culpa exclusiva das rés pela rescisão contratual, determinar a devolução integral dos valores pagos, aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, e condenar as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: A rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a restituição integral dos valores pagos, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e redistribuição dos encargos sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 405;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 47 e 53;

Código de Processo Civil, arts. 85, §2º, 86, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 543 do STJ.

Os embargantes alegam que o inadimplemento ou a iniciativa de rescisão partiu do comprador, afastando qualquer descumprimento das rés, e invocam a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC). Defendem a validade e eficácia do contrato como ato jurídico perfeito, enfatizando o princípio pacta sunt servanda, em especial quanto às cláusulas de retenção de 25% e 30% dos valores pagos em caso de distrato, além da devolução parcelada prevista contratualmente. Sustentam ainda que agiram em conformidade com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, razão pela qual não haveria ilegalidade. Por fim, requerem manifestação expressa, para fins de prequestionamento, sobre os dispositivos legais pertinentes (arts. 104, 113, 421, 421-A, 422 e 476 do CC; arts. 49 e 59 da Lei 11.101/2005; e Tema 1501 do STJ).

Em contrarrazões pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, de 09 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Sabe-se que os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, e não via para reabrir discussão já enfrentada. Apenas se justificam quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na hipótese do caso, não se constata qualquer vício no acórdão, de forma a não assistir razão ao embargante.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a inadimplência decorreu das rés, que atrasaram a entrega do imóvel sem justificativa idônea, omitiram a apresentação do “habite-se” e vincularam o empreendimento a programa habitacional sem respaldo fático. Nessas condições, não há como falar em inadimplemento do comprador nem em incidência da exceção do contrato não cumprido. A questão foi enfrentada, ainda que em sentido desfavorável às Embargantes.

Quanto à validade e eficácia do contrato, o acórdão não declarou a nulidade do negócio jurídico, mas apenas afastou cláusulas abusivas à luz do CDC, em conformidade com a Súmula 543 do STJ, que impõe a restituição integral em caso de culpa do vendedor. Assim, não houve omissão relevante, mas mera divergência interpretativa.

Sobre o
pacta sunt servanda
e a devolução parcelada, a decisão colegiada enfrentou a questão ao afirmar expressamente a necessidade de restituição integral e imediata, aplicando normas protetivas do consumidor, nos termos dos arts. 6º, VIII, 47 e 53 do CDC. Portanto, não se trata de omissão, mas de apreciação diverso da tese defendida pelas Embargantes.

Em relação ao pedido de prequestionamento, é firme a jurisprudência de que o julgador ao decidir, não precisa comentar cada alegação das partes, bastando justificar sua decisão. Assim, não é obrigatório se manifestar sobre todos os pontos levantados, podendo adotar fundamentação diversa daquela apresentada, desde que pertinente ao caso e dentro dos limites do pedido.

Assim, não se constata qualquer vício apto a justificar a oposição dos embargos. Trata-se de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
mantendo a sentença em todos os termos
,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025